Tribunal: CARF
Processo: 10970.720248/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720248/2015-61
ACÓRDÃO
1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. NÃO
DEMOSTRADA.
Não restado devidamente demonstrada a interposição de pessoa na
constituição da sociedade, há que se cancelar o ato declaratório que a
excluiu do Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento, para cancelar o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL n. 0104/2015.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus FerreiraAzevedo,
Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre a exclusão da Companhia de Alimentação Saudável
Ltda – ME do SIMPLES Nacional, objeto do Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n. 0104/2015, de
6/11/2015, o qual foi assim exarado:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM UBERLÂNDIA (MG), no uso da
competência prevista no inciso II do art. 302 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar (LC) no 203, de 14 de
123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 e o que consta do processo 10970.720248/2015-61, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de ter
incorrido na hipótese de exclusão de ofício descrita no inciso IV do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006. Nome Empresarial: COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL LTDA - ME CNPJ: 07.857.678/0001-34 Endereço: Rua México, 300 –
Martins – Uberlândia – MG – 38.400-336
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 03/10/2008, nos termos do
§ 1o do art. 29 da Lei Complementar 123/2006.
Art. 3o Somente no caso de exclusão por débitos, tornar-se-á sem efeito a
exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam pagos ou
parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE).
Art. 4o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 5o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o art. 4o será definitiva.

A contribuinte apresentou impugnação (manifestação de inconformidade) e a 4a
Turma da DRJ/SPO a julgou improcedente, sendo assim ementado o acórdão:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. Os documentos que fundamentam contestação a Ato
de Exclusão devem ser apresentados juntamente com a defesa
administrativa. O motivo de força maior, suscitado pela recorrente para
justificar a juntada intempestiva de documentos, não restou caracterizado
nos autos. NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do Ato de
Exclusão exarado pelo órgão de competência originária quando observados
os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo
fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Comprovada nos autos a
concessão do prazo de trinta dias para apresentação do contraditório, nos
termos das normas disciplinadas no Processo Administrativo Fiscal (PAF),
não há que se falar em cerceamento de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA. EFEITOS. Correta a exclusão
do Simples motivada pela interposição de pessoa, que é um negócio
simulado, na qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o
intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de
tributação. A exclusão do Simples Nacional, quando ficar comprovada a
utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de
pessoa jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A contribuinte tomou ciência do retro citado Acórdão em 02/05/2017 (termo a
fls. 1263) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 1266 e segs.) em 10/05/2017 (Termo a fls. 265),
no qual aduz as seguintes razões de defesa:
II – Preliminarmente:
a) Possibilidade da apresentação de provas após a apresentação de
impugnação administrativa:
5. Primeiramente, o v. acórdão recorrido afirma que não iria analisar os
documentos apresentados pelo Recorrente na ratificação da sua
impugnação administrativa, eis que tal documentação, supostamente, já
estaria em poder da empresa quando da primeira oportunidade de se
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
4
defender. Desta forma, a r. decisão iria se limitar aos argumentos e
documentos apresentados em 20 de janeiro de 2016.
6. Ocorre, Caros Conselheiros, que nos termos da redação atual do artigo
16, §4o do Lei do Processo Administrativo Federal – PAF (decreto
70.235/1972), “a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: i) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
7. É justamente a exceção prevista na alínea “a” no supra referido §4o o
caso do Recorrente. Afinal, como se verá abaixo, diante da uma profunda
acusação e de uma robusta construção interpretativa construída pela D.
Fiscalização, o Recorrente teve que buscar juntos aos seus arquivos,
arquivos de outras empresas, instituições financeiras, cartórios e eventuais
outros órgãos públicos e privados, diversos elementos de prova que
corroboraram as suas alegações, o que fez com que o prazo inicial de 30
(trinta) dias trazido pela legislação se tornasse muito exíguo e de
impossível cumprimento. Sem se falar, que o período fiscalizado se reporta
aos anos de 2009 a 2013, dificultando ainda mais o trabalho da
Impugnante.
8. Em consulta aos autos, ademais, verifica-se que o trabalho da D.
Fiscalização que colimou com a combatida lavratura em 07 de dezembro
de 2015, se iniciou há muito tempo com a realização de perícias e
diligências, não possuindo o contribuinte, portanto, o mesmo prazo para
“descontruir” todos os falaciosos argumentos arquitetado pelo Fisco
durante meses e até anos.
9. A limitação à atividade probatória do Recorrente, destarte, acarretaria
violação ao princípio da estrita legalidade tributária, mitigando em
consequência, o objetivo de alcançar a chamada verdade material que
banha os processos administrativos em trâmite perante todos os órgãos da
Administração Pública. Não por outro motivo, o atento legislador brasileiro
editou o artigo 3o, inciso III da Lei n° 9.784, de 1999, a qual regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal e
possui aplicação subsidiária aos processos tributários:
(...)
10. Este Colendo Tribunal Administrativo, por diversas vezes, tem se
manifestado favoravelmente à possibilidade de apresentação de
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
5
documentos após a apresentação da impugnação administrativa,
mormente quando se prestar a corroborar as alegações apresentadas e
contemplada pelo acórdão recorrido, como é o caso dos autos. Tendo-se
sempre em mente a busca da verdade material, princípio basilar e essencial
dos processos administrativos tributários. Neste sentido:
(...)
11. Diante do exposto, requer-se o conhecimento do aditamento da
impugnação apresentada em 20 de janeiro de 2016, para que as provas
apresentadas posteriormente passem a integrar os autos em epígrafe,
devendo ser avaliadas por ocasião do julgamento do tempestivo recurso
voluntário em testilha.
b) Nulidade da presente exclusão:
12. Conforme se extrai do Termo de Sujeição Passiva Solidária que
acompanha a exclusão da Recorrente do SIMPLES, a sua exclusão teve
como fundamento a suposta utilização de interpostas pessoas na sua
administração. Em consulta ao dossiê que acompanha a combatida
lavratura, contudo, não se verifica qualquer argumentação a respeito dos
motivos que ensejariam a utilização fraudulenta da Recorrente, a não ser o
simples fato de a sua matriz e a sua filial estarem localizadas no interior do
“COLÉGIO NACIONAL” na cidade de Uberlândia, MG.
13. Durante todo o procedimento administrativo em questão, a D.
Fiscalização não indica, nem sequer de forma detalhada, quais seriam os
motivos que a Impugnante deveria ser impedida de prosseguir no SIMPLES.
O único motivo que se pode deduzir, diga-se, foi o fato da Impugnante
“estar dentro” do “COLÉGIO NACIONAL” o que, supostamente,
caracterizaria a existência de grupo econômico com diversas outras escolas
localizadas nas cidades de Uberlândia, MG e Ituiutaba, MG e Araguari, MG.
14. Toda a argumentação referente à Recorrente limita-se ao seguinte
trecho, totalmente transcrito a seguir:
6 – A comercialização de lanches nas unidades de ensino em
Uberlândia está a cargo da empresa Comércio de Alimentação
Saudável Ltda, CNPJ n° 07.857.678/0001-34, que passou a integrar o
grupo “NACIONAL” em 03/10/2008, com a inclusão de Marina Lelis
Ribeiro e Ivo Lelis Ribeiro, ambos filhos de Stoessel, no seu quadro
societária.
6.1 – A empresa foi aberta em 21/02/2006 com a razão social da
Planet Young Comércio e Confecções Ltda. atividade inicialmente
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
6
enquadrada no CNAE como sendo comércio varejista de artigos do
vestuário e complementos (5232.9.00).
6.2 – Os estabelecimentos matriz e filiais estão localizados em
endereços de unidades de ensino do “Colégio NACIONAL” e
compartilham o mesmo imóvel.
15. Verifica-se, destarte, que segunda a D. Fiscalização havia a existência de
grupo econômico entre a Recorrente e diversos colégios, em razão de estar
localizada “dentro” de dois imóveis em que funcionam o “COLÉGIO
NACIONAL”, o que é obvio, Caros Julgadores, eis que por se tratar de
“cantina escolar”, não poderia estar localizado em local diverso, senão
dentro dos respectivos colégios.
16. Não há além da resumida explanação transcrita acima, qualquer
explanação em relação à Impugnante, ficando claro a total generalidade da
infração imposta. Sendo o despacho que determina a exclusão do SIMPLES
um ato administrativo plenamente vinculado, pelo qual se identifica a
ocorrência de uma das hipóteses previstas em lei (artigo 29 da LC
123/2006) que podem ensejar a exclusão do contribuinte, certo é que
deste documento deve constar referência clara e precisa a todos os
elementos que caracterizariam a alegada infração, fazendo-se necessário,
ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva
incidente. Afinal, o atributo de legitimidade, inerente aos atos
administrativos, não dispensa a construção probatória e a fundamentação
por parte dos Agentes Fiscais, sendo necessário que ocorra a cabal
demonstração da ocorrência dos motivos que os ensejaram.
17. A propósito, o artigo 9o, caput, do Decreto 70.235/1972, determina que
a “a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estão
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”6. Do mesmo modo,
sendo a motivação um elemento do ato administrativo, este não subsiste
sem aquela, determinando o artigo 10, inciso III7 também do Decreto
70.235, que o auto de infração deverá conter a descrição do fato, o qual
não tem como advir sem as correspectivas provas nas quais esteja
pautado.
18. Referidos dispositivos explicitam a necessidade de demonstração das
razões que levaram à realização de determinado ato administrativo,
mediante a descrição dos fatos alegados e a apresentação dos enunciados
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
7
probatórios correspondentes, como manifestado pelo então Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no
julgado abaixo:
(...)
19. A imprescindível necessidade de motivação e fundamentação por parte
da Administração Pública, sobretudo em questões tributárias, foi objeto de
aguçado estudo pela Jurista Fabiana Del Padre Tomé, a qual conclui com a
clareza que lhe é peculiar que “a produção de prova pela Administração
não caracteriza mero ônus, entendido como encargo necessário para se
atingir uma pretensão. Mais que isso, configura um verdadeiro dever”.
20. E nem se alegue que os requisitos trazidos pelos artigos 9o e 10o da Lei
do Processo Administrativo Tributário Federal (Decreto 70.235/1972) e
pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional são aplicáveis somente aos
casos de lançamentos tendentes a cobrança de débitos tributários ou de
imposição de penalidades e não aos casos de exclusão de benefícios fiscais,
pois todos estes casos regem-se pelos primados da legalidade, do
procedimento regular, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da
moralidade, do interesse público, da eficiência e da segurança jurídica, uma
vez que aplicáveis à Administração como um todo, qualquer que seja a
modalidade de ato praticado.
21. Ora, Caros Julgadores, o simples fato do Recorrente utilizar a marca
“NACIONAL” na cidade de Uberlândia, MG, em razão de ser franqueada da
referida rede de ensino na cidade, não autoriza, per se, que se possa falar
na existência de grupo econômico entre ela e a sua franqueadora. Deveria
a D. Fiscalização de forma detalhada, precisa e adequada, demonstrar os
fatos que a levaram a crer pela existência de grupo econômico que, em
última análise, levou a exclusão da Impugnante do SIMPLES. Em outras
palavras, a D. Fiscalização deveria ter comprovado as razões pelas quais as
empresas não seriam distintas e independentes
22. Em diversos trechos do trabalho fiscal realizada pela D. Fiscalização se
verifica que este baseou-se, sobretudo, em meras presunções, indícios e
construções realizadas a partir de “ouvir-se falar”, o que, conforme
exposto acima, não é o exigido e o esperado pela legislação e pela
consolidada jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF dos atos administrativos.
23. Ora, Caros Julgadores, o simples fato da Recorrente estar localizada no
mesmo imóvel que os “COLÉGIOS NACIONAIS” não autoriza, per se, que se
possa falar na existência de grupo econômico entre ela e o respectivo
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
8
colégio. Deveria a D. Fiscalização de forma detalhada, precisa e adequada,
demonstrar os fatos que a levaram a crer pela existência de grupo
econômico que, em última análise, levou a exclusão da Impugnante do
SIMPLES. Em outras palavras, a D. Fiscalização deveria ter comprovado as
razões pelas quais as empresas não seriam distintas e independentes. Não
há no relatório qualquer explanação profunda em relação à Impugnante, o
que nos termos da jurisprudência do Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF impõe o cancelamento da autuação pela existência
de vício material, a saber:
(...)
21. Conclui-se, assim, que o simples fato da Recorrente estar localizada no
interior do “Colégio Nacional”, não é suficiente para comprovar a relação
de vínculo societário, de fato ou de direito, entre as empresas
mencionadas pela D. Fiscalização, muito menos a utilização de interpostas
pessoas. Diante da insuficiência da fundamentação do Agente Fiscal,
requer-se seja reconhecida a anulação do combatido despacho que
determinou a exclusão da empresa Impugnante do regime de apuração e
recolhimento tributários instituído pela Lei Complementar 123/2016.
IV - Mérito:
a) Impossibilidade da existência de grupo econômico entre as empresas
referidas pela D. Fiscalização:
22. É impossível se falar na existência de grupo econômico entre as
mencionadas sociedades pelo simples motivo da Recorrente encontrar-se
localizada junto aos “COLÉGIOS NACIONAL”. Isto porque, por grupo
econômico, deve-se entender como o conjunto de empresas que ligadas
por vínculo de coordenação ou subordinação atuam em sincronia com o
intuito de lograr maior eficiência em sua atividade, o que não se consolida
em uma rápida leitura do contrato de franquia apresentado.
23. Não há qualquer formalização jurídica de congregação das empresas,
ou ainda existência formal de relação de subordinação, unidade de
interesses, afinidade de objetivos e relação de coordenação entre a
Impugnante e a as demais empresas mencionadas pela D. Fiscalização. Sem
se falar, que não há entre as pessoas jurídicas em questão comunhão de
sócios, atuação na mesma unidade ou ainda a utilização de empregados
em comum.
24. Vale a pena ressaltar, Julgadores, a Recorrente é uma mera “cantina
escolar”, enquanto todas as demais empresas atuam no setor educacional.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
9
25. Em um importante julgado que poderá nos servir de precedente a
respeito dos requisitos para a configuração ou não dos grupos econômicos,
o Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF estabeleceu
algumas premissas que devem ser observados para que possa falar em
grupo econômico. Na oportunidade, muito embora versar a discussão
sobre contribuições previdenciárias, as quais possuem legislação própria a
respeito da responsabilidade, os Ilustres Conselheiros estipularam que se
estaria diante de um grupo econômico, pois foram verificadas as seguintes
situações:
i) as empresas tinham atividade comum e estavam localizadas no mesmo
endereço;
ii) os empregados registrados em nome de determinada empresa
prestavam serviços também a outras empresas; iii) as despesas
operacionais das empresas, tais como, água, energia, esgoto, bem como os
gastos com treinamento e viagens de funcionários eram lançados em
referida empresas, que assumia as despesas de outra pessoa jurídica;
iv) o ativo imobilizado estava concentrado em apenas uma empresa, que
contabilizava exclusivamente despesas com a manutenção de máquina e
equipamentos;
v) para que o caixa de uma empresa pudesse “fechar”, ostentando custo de
operação superior à receita líquida, foram constatadas transferências
financeiras de outra empresa.
26. Eis a ementa do referido julgamento:
(...)
27. Como se verifica, portanto, nos termos da jurisprudência do mais alto
Tribunal Administrativo, para se configurar a existência de grupo
econômico é necessário muito mais do que a simples presunção. Sendo
estritamente necessário a comprovação de diversas situações que
configurariam alguma subordinação ou ligação comercial entre as
empresas. Sendo certo ainda, que nenhum destes requisitos ou qualquer
um, foram preenchidos no caso em testilha.
28. No caso em apreço não se verificam nenhuma das hipóteses previstas
em lei e aceitas pela jurisprudência como aptas a ensejar a presunção da
existência de grupo econômico. Os documentos acostados aos autos pela
Impugnante demonstram fartamente ao contrário do pretendido pela
Fiscalização, vejamos:
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
10
doc. 02 da complementação apresentada em julho de 2016) relação anual
de informações sociais – RAIS dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 onde se
verificam que os funcionários da Impugnante estavam todos registrados
em seu próprio nome e, como corolário, se comprova a inexistência de
vínculo empregatícios entre a Recorrente e as demais empresas
mencionadas pela Fiscalização;
doc. 03 da complementação apresentada em julho de 2016) diversos
comprovantes de pagamentos de despesas amiúdes, o que evidencia que a
Recorrente realmente exerceu a atividade constante atualmente em seu
objeto social;
29. Ou seja, a Recorrente possui sede própria, funcionários próprios,
independência gerencial, objetos sociais distintos, como se pode falar em
grupo econômico?
30. Caso existente qualquer situação apta a ensejar a formação de grupo
econômico entre as citadas empresas, tal conjuntura não restou
demonstrada pela D. Fiscalização, o que encontra óbice no caráter
vinculado do lançamento e do ato de aplicação de penalidade tributária,
que determina ser dever da Autoridade Administrativa certificar-se da
ocorrência ou não do fato jurídico desencadeador do liame obrigacional, o
que somente seria possível através das provas.
31. Em outro processo administrativo muito semelhante ao presente, onde
também se discutia a exclusão de empresas do SIMPLES em razão da
suposta existência de grupo econômico, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF decidiu pela exclusão das empresas do
mencionado regime de recolhimento, porém, em razão dos seguintes
motivos que não se observam nos autos sub examine:
i) independência gerencial;
ii) ausência de sedes próprias;
iii) usoconjunto de máquinas, equipamentos, instalações e funcionários;
iv) empregados dispensados por uma empresa e admitidos por outra do
mesmo “grupo econômico”;
v) diminuição do número de funcionários e do faturamento de uma
empresa, paralelamente, com o aumento do número de funcionário e do
faturamento de outra empresa do mesmo “grupo”.
32. A solidariedade não é um mecanismo de eleição de responsável
tributário, não possuindo o condão de incluir um terceiro no polo passivo
da obrigação tributária, mas apenas de guardar a responsabilidade
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
11
daqueles sujeitos que já a compõem. Tanto assim é, que o dispositivo em
comento não integra o capítulo do Código Tributário Nacional que
disciplina a responsabilidade tributária. Assim, para que haja solidariedade
com fulcro no artigo 124, inciso I é preciso que todos os devedores tenham
interesse focado exatamente na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária. Até porque, inversamente do que se opera no âmbito
das relações civis16, a solidariedade tributária contida no artigo 124
determina que sempre que, numa mesma relação jurídica houver duas ou
mais pessoas caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará
obrigada pelo pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da
solidariedade passiva. Daí porque se concluir que a solidariedade tributária
não comporta benefício de ordem.
33. É necessário, portanto, que o interesse não seja meramente
econômico, mas sim, jurídico, entendendo-se este como sendo aquele
derivado de uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte
integrante, e que interfira em sua esfera de direitos e deveres, sendo parte
legítima para postular em juízo a defesa de seus interesses. No escólio do
Professor Paulo de Barros Carvalho, interesse comum no fato gerador pode
ser assim definido:
(...)
34. Conclui-se, destarte, que o interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária
a integração, polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha
tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação. É o
que ocorre, por exemplo, na copropriedade. Quando houver mais de um
proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre eles. Suponhase
que três pessoas adquiriram o mesmo imóvel, não importante se por ato
oneroso entre vivos ou por sucessão. Neste caso, todos, evidentemente,
possuem interesse comum em relação ao bem, pois todos são
proprietários.
35. Fica claro que a D. Fiscalização tenta atribuir a Recorrente a sua
responsabilidade solidária simplesmente por estar localizada nas mesmas
dependências dos “COLÉGIOS NACIONAIS”, situação esta que não pode,
nem de longe, ser considerada como sendo de interesse na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Nem jurídico, muito
menos econômico!
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
12
36. Não há nem como se afirmar que a Recorrente tenha sido beneficiada
pela disponibilidade econômica ou jurídica da renda auferida, o que
poderia evidenciar - em uma interpretação equivocada da lei - diga-se - o
interesse comum a ensejar a solidariedade tributária prevista no artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional. Sem se falar, que não há
qualquer vínculo societário entre as empresas, motivo pelo qual fica fácil
perceber os interesses antagônicos das empresas. Sem se falar que os
objetivos sociais são diametralmente opostos.
37. Para se evitar situações antijurídicas como esta, a jurisprudência do
Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF vem
sistematicamente rechaçando atribuições de responsabilidade atribuídas
pelas D. Fiscalizações, conforme se nota nas ementas abaixo transcritas:
(...)
38. Ante o exposto, fica claro a impossibilidade da aplicação da hipótese
prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, razão pela
qual deve ser excluída a responsabilidade, de forma solidária, imputada à
Impugnante.
39. Por estes motivos, requer-se seja a presente impugnação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo-se a inexistência de grupo
econômico, ou de qualquer relação tributária entre a empresa Impugnante
e as demais empresas mencionadas pela D. Fiscalização.
VI – Pedidos:
40. Por todo o exposto, o Recorrente requer, de forma preliminar, a
apreciação
dos
documentos
apresentados
após
a
impugnação
protocolizada no dia 20 de janeiro de 2016, especialmente, em razão da
vasta jurisprudência deste Colendo Tribunal neste sentido.
41. De forma preliminar ainda, diante da insuficiência da fundamentação
do Agente Fiscal, requer-se seja reconhecida a anulação do combatido
despacho que determinou a exclusão da empresa Recorrente do regime de
apuração e recolhimento tributários instituído pela Lei Complementar
123/2016.
42.Na mais remota hipótese de serem superadas as barreiras preliminares
descritas acima, requer-se seja dado TOTAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, alterando-se totalmente a r. decisão recorrida, para que seja
declarada a total improcedência da exclusão do Recorrente do SIMPLES,
por ser medida mais lídima JUSTIÇA.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
13
58. Por derradeiro, requer a realização de sustentação oral por seu
patrono, quando do julgamento do recurso em epígrafe por este Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário é tempestivo e restou demonstrado, nos autos, que foi
interposto por mandatário que detinha poderes para tal, conforme diligência efetuada pela
Unidade Preparadora, tanto que há a renúncia posterior do patrono ao mandato, razão pela qual
voto por dele conhecer.
DAS PRELIMINARES
Na primeira preliminar suscitada, a recorrente requer o conhecimento do
aditamento da impugnação apresentada em 20 de janeiro de 2016, para que as provas
apresentadas posteriormente passem a integrar os autos em epígrafe, devendo ser avaliadas por
ocasião do julgamento do tempestivo recurso voluntário em testilha.
Ora, no CARF, é comezinho que todas as provas constantes dos autos sejam
avaliadas, desde que alegadas e referenciadas (citadas as páginas) pela recorrente em apoio a sua
argumentação. Ou seja, não basta juntar documentos aos autos e não articular argumentos de
defesa que se apoiem em tais elementos de provas.
Assim, todo elemento de prova constantes destes autos, citado pela recorrente na
sua peça de defesa, será objeto de análise desde que ele seja lastro para a sua argumentação
defensiva.
A segunda preliminar suscitada pela recorrente deve ser rejeitada, pois, em
verdade, a questão se havia ou não razões para que a Fiscalização considerasse a recorrente como
sendo do grupo econômico das demais empresas de que trata o TVF é despicienda para o deslinde
destes autos, pois, como será abordado mais a frente a recorrente foi excluída do Simples
Nacional apenas pela acusação de ter sido constituída por interposta pessoa. Isso parece que não
foi observado pela decisão de piso.

DO MÉRITO
Inicialmente, vale ressaltar, embora a Representação Fiscal tenha enquadrado a
proposta de exclusão da recorrente tanto no art. 29, IV da LC 123/06 (constituição ocorrer por
interpostas pessoas), como também no art. 3°, § 4°, inciso V da LC 123/06 (limite ultrapassado de
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
14
receita bruta), o ato declaratório em julgamento (transcrito no relatório) só fundamentou a
referida exclusão no art. 29, IV, o qual assim versa:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
......................................................................................................................”
Vale também a transcrição do seguinte excerto da Representação Fiscal:
8 – As empresas do grupo “NACIONAL”, com exceção do Instituto Vigotski
de Educação e Cultura Ltda, da Modernize Desenvolvimento em Educação
Ltda e do Instituto de Educação Global, optaram pela tributação do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.1 – Tal lei, em seu art. 29, inciso IV, determina a exclusão de ofício de
empresas optantes pelo Simples Nacional quando a sua constituição
ocorrer por interpostas pessoas.
8.1.1 – Quanto aos efeitos da exclusão, o §1° do artigo acima citada, bem
como a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, publicada no
DOU de 1°/12/2011, em seu art. 76, inciso IV, alínea “c”, estabelecem que
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
situação.
8.2 – Assim, as empresas a seguir relacionadas deverão ser excluídas do
Simples Nacional por planejamento tributário abusivo em face da
interposição de pessoas:

A Representação Fiscal discorre sobre várias pessoas jurídicas, mesmo porque ela
serviu para fundamentar a exclusão de várias outras sociedades, sendo que o pouco que discorre
sobre a recorrente está nos seguintes parágrafos:
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
15
5.5.2.11.8.1.1 – A participação de Alex somente não foi identificada nas
empresas Comércio de Alimentação Saudável Ltda e nas duas instituições
de ensino de Catalão, quais sejam, Colégio Teorema Ltda e Núcleo
Educativo Ltda.
(...)
5.5.4 – Comércio de Alimentação Saudável Ltda
5.5.4.1 – A empresa foi aberta em 21/02/2006 com a razão social de
Planet Young Comércio e Confecções Ltda e atividade enquadrada no CNAE
como sendo 5232.9.00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e
complementos, passando a integrar o grupo “NACIONAL” em 03/10/2008
com a inclusão de Marina Lelis Ribeiro e Ivo Lelis Ribeiro, filhos de
Stoessel, no seu quadro societário.
5.5.4.2 – Através do mesmo instrumento de alteração contratual, também
foram alterados:
a) a atividade: CNAE 5611.2.03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e
similares;
b) o endereço: Rua México, n° 300; e
c) a razão social: Comércio de Alimentação Saudável Ltda.
5.5.4.3 – Foram abertos dois estabelecimentos filiais: um localizado à Rua
Felipe Bueno Campos, 1 – Chácaras Ibiporã 01 – B. Shopping Park, em
2010; e outro à Rua México, n° 208, em 2012.
5.5.4.3.1 - Ambos estão localizados em endereços de unidades de ensino
do “Colégio NACIONAL” e compartilham o mesmo imóvel.
5.5.4.4 – A exclusão de Marina do quadro societário ocorreu através de
alteração contratual assinada em 01/07/2010, mas registrada na JUCEMG
apenas em 17/02/2012.

Isso é tudo que foi alegado pela Fiscalização para excluir a recorrente do Simples
Nacional por ter sido constituída por interposta pessoa. Ora, então Marina e Ivo são interpostas
pessoas porque são filhos de Stoessel, o qual segundo a Representação Fiscal era administrador de
algumas empresas do denominado Grupo Nacional, se não vejamos o seguinte excerto:
5.5.3.9.4 - Diante dos fatos ora apresentados, conclui-se que os valores
lançados na conta “Socios Administradores - 1.01.03.04.001” não se
referem a antecipação de lucro, mas sim a pagamento de pro labore a
Stoessel e Thomé Júnior em face da atuação de ambos como
administradores das empresas do grupo “NACIONAL”.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
16

Sem adentrar aqui se havia um grupo econômico entre as demais empresas de que
trata a Representação, mesmo porque isso se torna irrelevante, na medida em que o ADE
fundamentou a exclusão na utilização de interpostas pessoas para constituir a recorrente.

Todavia, a Representação sequer informar expressamente quem seria a interposta
pessoa, razão pela qual, há que se presumir que sejam Ivo Ribeiro e Marina Ribeiro, embora pelo
informado acima eles já entraram no quadro societário da recorrente quando ela já estava
constituída, assim a recorrente não foi constituída por eles. Além disso, a Fiscalização não diz
expressamente por que os considerou interpostas pessoas, sendo necessário pinçar trechos da
Representação que supostamente levaram a Fiscalização a tal conclusão.

Sobre Ivo Ribeiro, a Representação traz, entre outras, as seguintes informações:
a) CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA JORGE AMADO LTDA,... A inclusão
de Ivo Lelis Ribeiro, CPF n° 100.906.126-71, no quadro societário ocorreu
em 05/11/2007, ainda menor de idade, motivo pelo qual foi
representado por seus pais, Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e de Maria
Terezinha Carrara Lelis, tendo Ivo passado à condição de sócio-
administrador apenas em 13/04/2011, mediante alteração do contrato
social assinado em 22/11/2010; e
(...)
5.3.5 - O ensino médio passou, então, a ser desenvolvido pelo INSTITUTO
DE EDUCACAO ZELIA GATTAY LTDA, CNPJ n° 10.734.039/0001-96, aberto
em 01/04/2009, também no mesmo endereço do Instituto de Educação
Jornalista Roberto Maciel Ltda, sendo o quadro societário composto
inicialmente por Ivo Lelis Ribeiro, filho de Stoessel, e Izabela de Lima
Garcez Moreira, CPF n° 811.853.671-87.
(...)
5.5.2.7.2.2 – Já no contrato que tem o Instituto de Educação Zélia Gattay
Ltda como franqueada, os sócios foram qualificados como seus
representantes. No entanto, o contrato foi assinado pelo sócio Ivo Lelis
Ribeiro, que não tinha poderes para representá-la, uma vez que não foi
designado sócio-administrador no contrato social.
(...)
h) nos contratos firmados em 04/12/2010 com o Centro de Educação e
Cultura Jorge Amado Ltda, Ivo Lelis Ribeiro foi identificado como seu sócio
representante. No entanto, Ivo somente passou a ser sócio-administrador
da empresa através da alteração contratual assinada em 22/11/2010, mas
registrada na JUCEMG apenas em 13/04/2011, também após decorridos 30
(trinta) dias da assinatura.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
17

Inicialmente, note-se que, nos trechos acima transcritos, não se verifica qualquer
razão para se considerar Ivo Ribeiro como interposta pessoa colocada no quadro societário da
recorrente. Aliás, mesmo no caso do Centro Jorge Amado não cabe tal enquadramento, pois
interposta pessoa é quem empresta seu nome ou tem seu nome utilizado indevidamente para que
outrem constitua empresa e possa dissimular a sua condição de sócio de fato da sociedade, o que
não se confunde com a situação descrita sobre Ivo. O fato de seus pais constituírem empresa em
nome de seu filho menor não torna esse menor uma interposta pessoa, mesmo porque esse
menor é representado por seus pais os quais se responsabilizam tributariamente pelo menor por
força do art. 134, I, do CTN. Já a empresa, não podendo o sócio menor ser gerente, deverá ser
administrada por seus pais ou aquele que eles indicarem, os quais respondem, com base no art.
135 do CTN, por atos ilícitos ou ultra vires societatis que vierem a praticar.

Noutro ponto, vemos do que foi transcrito, que Ivo, ao se tornar adulto, atuou na
administração de várias empresas, então, porque não atuaria na administração da sua própria
empresa, a recorrente? Não há sentido denominar Ivo como interposta pessoa.

No caso de Marina, vale a transcrição dos seguintes trechos da Representação:
b) CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO SABINO
LTDA, CNPJ n°
07.184.797/0001-73, também aberta em 29/12/2004, sendo o quadro
societário composto inicialmente por Maria José de Almeida e Tatiana de
Sousa Nunes, CPF n° 035.338.026-12, sendo que, a partir de 28/12/2007,
Marina Lelis Ribeiro, CPF n° 087.476.256-19, filha de Stoessel, passou a
fazer parte do quadro social na condição de sócio-administrador.
A empresa, em diversos momentos, apresentou dificuldade em fornecer
os documentos que deveriam ser assinados pela sua representante legal,
Marina, justificando-se que ela residia em outra região do Brasil.
Assim, foram apresentados pela empresa requerimentos ora sem
assinatura, ora com assinatura da mãe, Maria Terezinha Carrara Lelis,
juntamente com um instrumento de procuração tendo como outorgante a
pessoa física Marina, e não a jurídica, e, finalmente, o documento assinado
por Alex Ferreira Andrade Silva, mediante apresentação de cópia de
instrumento de procuração pública. (DOCUMENTO 3)
(...)
b) do NACIONAL - SISTEMA DE ENSINO LTDA para MODERNIZE
DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA: RPI n° 1946, de 22/04/2008.
(...)
No entanto, a administração da empresa, quando da assinatura do
contrato, estava a cargo da sócia-administradora Marina Lelis Ribeiro, cujo
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
18
ingresso no quadro societário ocorreu através da alteração contratual
assinada em 29/06/2007 e registrada na JUCEMG apenas em 28/12/2007.
(...)
O sócio-administrador da empresa é Marina Lelis Ribeiro, filha de Stoessel,
e que atualmente reside em outra região do país, situação esta declarada
verbalmente tanto pelo contador, Carlos Augusto Pacheco, CPF n°
480.936.296-53, quanto por Alexandre da Silva Maia, CPF n° 030.346.186-
11, empregado da SGE – Soluções Globais em Educação Ltda, responsável
pela entrega e recepção dos documentos de todas as empresas do grupo
“NACIONAL”.
(...)
A indagação acima foi motivada pelo fato de Erivaldo Fernando Agustini ter
ingressado no quadro societário do Instituto de Educação Fernando Sabino,
em 16/07/2007, mas apenas como sócio cotista, ou seja, não poderia
assinar qualquer documento em nome da empresa, cuja administração
estaria somente a cargo de Marina Lelis Ribeiro, filha de Stoessel.
Note-se que o fato de Marina residir em outra região do Brasil poderia ser um
indício de que ela realmente foi colocada, pelos seus pais, como interposta pessoa nas sociedades
ali indicadas. Por sua vez, é um indício frágil, seja porque a Representação não relaciona essa
questão com a recorrente.
Por sua vez, interposta pessoa normalmente é alguém sem capacidade econômica
que “vende” ou simplesmente tem o seu nome sendo utilizado por outrem com a finalidade de
exercer uma atividade econômica dissimulando sua condição de verdadeiro beneficiário da
atividade. No presente caso, a Fiscalização não afirma que Marina ou Ivo não tinham capacidade
econômica para constituírem a recorrente.
Com efeito, ainda que os pais de Marina e Ivo os tenham ajudado a administrar a
empresa (algo que, no tocante à recorrente, a Fiscalização não afirma expressamente), não se
pode enquadrar tal relação como interposição de pessoa. Ora, a relação familiar entre pais e filhos
na qual aqueles assistem esses na condução da sua vida empresarial não se enquadra, só por isso,
como interposição fraudulenta de pessoa, na qual há uma relação criminosa de “compra” do
nome de terceiros ou do uso não autorizado do nome de hipossuficientes para dissimular o
verdadeiro beneficiário da empresa.
Embora não seja impossível situações extremas, nas quais pais utilizem
criminosamente o nome de seus filhos como interpostas pessoas, para cometer ilícito tributários,
isso não resta provado nos autos, ou seja, caberia a apresentação de provas mais robustas (não de
indícios frágeis) de que o casal Stoessel se utilizaram realmente indevidamente do nome de seus
filhos Marina e Ivo como interpostas pessoas no quadro societário da recorrente.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.874 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720248/2015-61
19
Em face do exposto, voto por cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n.
0104/2015.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1361
DF CARF MF
Original